Tribunal: CARF
Processo: 10970.720003/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720003/2013-72
ACÓRDÃO
2102-003.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TULIO RODRIGUES DA CUNHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/12/2011
RENÚNCIA ESFERA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DE COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO. SENAR. STF. RE 816.830. TEMA 801.
É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural.
A arrecadação da contribuição devida ao SENAR é feita juntamente com a
contribuição da empresa à Previdência Social. Cabe ao adquirente efetuar
o recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física
ao SENAR.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto nas matérias submetidas ao Poder Judiciário. Na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2013-72
2
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração DEBCAD no 51.030.796-5 – contribuições da
empresa e DEBCAD no 51.030.797-3 – contribuições de terceiros, lavrados em 24/09/2012, para
constituição das contribuições sociais destinadas à Seguridade Social e financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho – RAT e outras entidades, incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural realizada por produtor rural - pessoa física, cuja
responsabilidade pelo recolhimento é sub-rogada à autuada, na qualidade de pessoa jurídica
adquirente.
Conforme Relatório fiscal de fls. 16/18 e fls. 219 da decisão recorrida, foi
esclarecido que:
- o fato gerador das exações é a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural realizada pelo produtor rural - pessoa física, cuja responsabilidade pelo
recolhimento é sub-rogada à pessoa jurídica adquirente (contribuinte) recorrente.
- A empresa recorrente adquiriu BOVINOS para abate diretamente de produtores
rurais - pessoas físicas, encontrando-se em relação a estas aquisições, na condição de adquirente,
por expressa determinação legal (art. 30, III e IV da Lei no 8.212/91 e alterações posteriores)
- Os valores da comercialização da produção rural foram extraídos das notas fiscais
de produtor, notas fiscais de entrada em meio papel (DANFE) e meio digital – notas fiscais
eletrônicas constantes do Sistema Público de Escrituração Digital/SPED e do Registro de Entrada
de Mercadorias. Na planilha anexa estão relacionados, por competência, o nome do produtor
rural e seu CPF, o número da nota fiscal, o código da operação fiscal, a unidade estatística, e o
produto adquirido, bem como o valor da comercialização.
- Os valores lançados nos Autos de Infração são resultantes da diferença positiva
entre os valores apurados nas notas fiscais/Livro de Registro de Entradas e os valores declarados
em GFIP.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2013-72
3
- a autoridade fiscal relatou que (fls. 18):
"6. - Informações Complementares
6.1 O contribuinte é autor de dois Mandados de Segurança contra o Delegado da
Receita Federal em Uberlândia tendo como objetivo a sua desobrigação do
recolhimento da contribuição previdenciária instituída pelo art. 25 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 10.256/01, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, protocolados na 2a e 3a Vara
Federal de Uberlândia. Em virtude da identidade do pedido e da causa de pedir, o
juiz da 3a Vara, decidiu que o processo ali protocolado fosse remetido à 2a Vara
Federal haja vista que esta já tinha um despacho anterior ao despacho inaugural
da ação sob sua análise. Em 23/08/2012, o juiz da 2a Vara indeferiu a liminar
pleiteada". – destaques desta relatora
Cientificada da autuação, a empresa apresentou impugnação de fls. 41/78,
alegando:
- que o levantamento, de acordo com as planilhas anexas ao Auto de Infração,
foram baseadas nas notas fiscais que se referem às remessas para buscar o gado em substituição à
nota fiscal avulsa de produtor rural que são: Notas Fiscais n°: 009, 0011, 324, 522, 524, 547,749,
1412, 1414, 1417, 1419, 1523.
- que "as notas fiscais referem-se à remessa do gado. Essas notas não refletem o
faturamento ou mesmo o lucro auferido pelo contribuinte, elas possuem apenas efeitos fiscais
porque foram emitidas como notas de entrada em referência a compra de produtor rural quando o
gado é abatido, pelo peso".
- que há ilegalidade da exação, em face da decisão do STF o RE n° 363.852/MG,
declarou a inconstitucionalidade do art. 1 da Lei n° 8.540/92, que deu nova redação aos arts. 12, V
e VII, 25,1 e II, e 30, IV, da Lei n° 8.212/91, com redação atualizada até a Lei n° 9.528/97.
Acórdão de fls. 219/228 julgando improcedente a defesa. Destaco fls. 225:
“(...)
Note-se que o Ilustre Relator, monocraticamente, delineou o alcance da decisão
anteriormente proferida (RE 363.852) e estipulou como termo final da
inconstitucionalidade a Lei no 10.256/2001.
Segundo a PGFN , conforme exposto na NOTA/PGFN/CASTF/No 594/2014 o
Supremo Tribunal Federal declarou, apenas por vício formal, a
inconstitucionalidade da cobrança da contribuição social do empregador rural
pessoa natural, sem se pronunciar sobre a Lei no 10.256/2001, que será
abordada no RE no 718.874/RS, que já possui repercussão geral reconhecida, e
também sem analisar a questão do segurado especial, que será tratada em outro
feito com repercussão geral, o RE no 761.263/SC.
(...)
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2013-72
4
Desta forma, seguindo a orientação da PGFN, mesmo existindo a Decisão do STF
de reconhecimento da repercussão geral, tem-se como necessária a
manutenção do lançamento.
Por todo o exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar improcedente a
impugnação e de ser mantido o crédito tributário.” – destaques desta Relatora

Recurso voluntário de fls. 231/243 alegando “inconstitucionalidade da exação,
conforme consta na decisão definitiva proferida no Mandado de Segurança n. 8485-
41.2012.4.01.3803, a qual instrui o presente recurso”. E “quanto aos débitos previdenciários que
não foram alcançados pelo Mandado de Segurança n.8485-41.2012.4.01.3803, os quais, em
síntese, se referem às contribuições ao SENAR, SAT, FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE, cumpre
esclarecer que o Recorrente já realizou o parcelamento dos débitos que se referem a tais
cobranças, conforme demonstra o comprovante também anexo” (...).”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo.

Admissibilidade
Inicialmente, esclareço que deixo de conhecer a parte do recurso que se refere ao
processo judicial mencionado pelo recorrente (fls. 236/241), com informação de trânsito em
julgado, inclusive, tendo em vista o que dispõe a Sumula CARF no 1 a seguir transcrita:
“Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.”- destaques desta Relatora
Outrossim, conheço do recurso, especificamente da parte não objeto propositura
de ação judicial pelo recorrente, qual seja, o DEBCAD no 51.030.797-3 referente ao lançamento
das contribuições em favor de terceiros.

MÉRITO
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720003/2013-72
5
Em razão do alegado no voluntário de que haveria o parcelamento dos débitos
sobre a parte remanescente do auto (SENAR, SAT, FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE), esclareço que
não os localizei, sobretudo nos anexos ao próprio recurso como alegou o recorrente.
Assim, ante a falta de comprovação pelo corrente e diante do reconhecimento, pelo
STF, da constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural (Tema 801), já transitado em julgado
desde 08/11/2023, nego provimento ao recurso.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço parcialmente do recurso, negando-lhe
provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 256
DF CARF MF
Original